Tribunal: STF
Processo: HC 256873
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.5.2025, por Bruno Barros Mendes, advogado, em benefício de Roberto Costa Bueno, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.5.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 983.738, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado em 25.1.2020 pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



    Em 8.2.2021, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. Pelo que se tem nos autos, a ordem de prisão não foi cumprida até a presente data, estando o paciente foragido.



    3. Em 27.1.2025, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. Alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente que permaneceu foragido desde o decreto de sua prisão. Reiteração criminosa. Prisão necessária e adequada. Medidas cautelares insuficientes. Decisão fundamentada. Ordem denegada” (fl. 60, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 982.728 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.2.2025, a então Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.5.2025, negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DESDE O DECRETO DE PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva justifica-se, sendo admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. Caso em que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta em tese praticada e pelo risco de reiteração delitiva, além do fato de o paciente ter permanecido foragido desde a expedição da ordem de prisão, a revelar a indispensabilidade da medida extrema e a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fls. 117-118, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva “apresenta-se de forma genérica e carente de fundamentação adequada, violando os preceitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, conforme dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o magistrado limitou-se a proferir uma decisão padronizada, sem abordar de forma específica as circunstâncias do caso concreto, desconsiderando as particularidades do caso e os direitos do investigado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “os fatos presentemente denunciados ocorreram em 2020, quatro anos atrás. Não bastasse a distância entre a data dos fatos e a falta contemporaneidade da presente ação penal, também não existem indícios de que o delito discutido vem sendo praticado de maneira reiterada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que determinou a prisão preventiva, nos autos da presente Ação Penal, que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca de Adamantina/SP (autos Nº 1500634-72.2020.8.26.0081) e determinar a expedição de contramandado de prisão, ainda que com a decretação de medidas alternativas até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. 



    Requer, ainda, caso necessário, sejam requisitadas à douta autoridade coatora as informações. 



    Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta ter sido decretada a prisão preventiva do paciente pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em razão de seu envolvimento em associação criminosa voltada ao comércio ilícito de maconha e cocaína.



    Ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a idoneidade da fundamentação da decisão pela qual imposta a custódia cautelar, enfatizando a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente e o risco de reiteração delitiva, considerados os indícios de habitualidade da conduta e os antecedentes do paciente. 



    O Tribunal de Justiça paulista ressaltou ainda que, desde que decretada a prisão preventiva do paciente em 8.2.2021, ele permaneceu foragido. Tem-se nesse acórdão:



    “2. É caso de denegação da ordem. 



    Consta da denúncia que ‘o denunciado e seu sobrinho Filipe eram os responsáveis pelo fornecimento de drogas (maconha e cocaína) a Ryan, que fazia a solicitação por meio de ligação ou mensagens enviadas através do aplicativo WhatsApp, após o que este último revendia os entorpecentes. Noticiam os autos, ainda, que o pagamento pela compra da droga era realizado por Ryan mediante depósito em dinheiro, na conta poupança nº 2769-5, agência 3302, Caixa Econômica Federal, de titularidade do denunciado, o que demonstra a existência de ajuste para a prática da traficância. É dos autos que, em 13 de abril de 2020, Ryan foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que, além das substâncias entorpecentes descritas no item 2, foram apreendidos em poder dele aparelho celular e comprovante de depósito bancário tendo o denunciado como beneficiário (fls. 32), sendo que, neste momento, Ryan informou aos Policiais Militares responsáveis por sua prisão que o favorecido pelo depósito bancário era o fornecedor das drogas, as quais seriam posteriormente revendidas (fls. 06/07). Segue que, durante a fase de investigação, o celular de Ryan foi analisado por agentes policiais, após autorização judicial, oportunidade em que foram localizadas conversas estabelecidas entre Ryan e o contato ‘BT’ (abreviação de ‘Beto’), via aplicativo WhatsApp. Além disso, constatou-se que nos referidos diálogos, não obstante o nome do contato fosse aquele, era Filipe quem estava conversando com Ryan. Vale mencionar que, nas mensagens de áudio encaminhadas nos dias 12 e 13 de abril de 2020 pelo contato ‘BT’ a Ryan, Filipe orientou este último a efetuar depósito em conta bancária de titularidade do denunciado. De fato, nessa ocasião, Filipe disse: ‘aí nóis vai falar procê lá, a conta procê depositar lá, firmeza?’ (fls. 56), enviado, em seguida, fotografia do respectivo cartão. Neste ponto, anota-se que o fato de Filipe falar no plural evidenciou estar se referindo a si mesmo e a seu tio, ora denunciado (cf. relatório de investigação - fls. 49/71). Diante disso, conclui-se que a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, o comprovante de depósito apreendido, a confissão feita por Ryan aos Policiais Militares na ocasião de sua prisão em flagrante e demais provas angariadas durante a investigação policial indicam não só que as drogas apreendidas nos autos nº 1500366-18.2020.8.26.0081 eram destinadas à traficância, mas também demonstram a verdadeira associação montada para a prática delitiva entre o denunciado, Filipe Barbosa de Souza, seu sobrinho, e Ryan Henrique de Souza Nunes.’. 



    Tais elementos, que encontram base na investigação, apontam para o exercício habitual da mercancia da droga. Há, pois, indícios de autoria, os quais configuram o fumus boni juris. 



    No que se refere ao requisito da contemporaneidade, é de destacar que a prisão foi decretada em 08.02.2021, permanecendo o paciente foragido, o que, de si, aponta para a necessidade da custódia como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Inegável, também, o periculum in mora. 



    O tráfico de entorpecentes é crime invariavelmente grave, razão pela qual a Constituição Federal, embora tenha permitido que o legislador ordinário elencasse os crimes hediondos, reservou a si a equiparação do tráfico àqueles delitos.



    No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é particularmente aguda, considerando-se as substâncias entorpecentes fornecidas para comercialização, com contornos de habitualidade, caracterizando verdadeira organização criminosa, o que aponta para a necessidade da custódia cautelar. 



    A par disso, a decisão recorrida destacou ‘o teor de pesquisa de antecedentes criminais, a qual atesta a condenação do averiguado pela prática do crime de tráfico de drogas, além de condenações por outras infrações penais, conforme se constata às fls. 261/270, de modo a reforçar o fundamento da gravidade concreta dos fatos apontados a ele.’ 



    A reiteração criminosa evidencia a periculosidade e, prima facie, é fundamento suficiente à negativa de liberdade provisória, pois denota a necessidade das prisões para garantia da ordem pública. 



    Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de periculosidade. 



    Imprescindível a segregação, não se apresenta a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, as quais, no presente caso, revelam-se inadequadas, dada a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente. 



    Por fim, diferentemente do alegado na impetração, a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta-se motivada, já que, a par do reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria de prováveis crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, alicerçou-se na gravidade do delito, nos antecedentes do paciente, na insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas e na presença dos requisitos da segregação processual. 



    Nesse sentido, a MMª Juíza, atentando para as circunstâncias do caso concreto, destacou ‘que o autuado possui personalidade desajustada e voltada para o cometimento de crimes, a recomendar a decretação de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e, ademais, há informação policial de que o autuado Roberto Costa Bueno recebera inúmeras intimações a fim de comparecimento à unidade policial de Araçatuba (SP), para esclarecimento dos fatos, porém, manteve-se inerte, o que ocasionou seu indiciamento formal de modo indireto. Mencione-se que um advogado agendou data e horário para apresentação e colheita de oitiva do averiguado Roberto Costa Bueno perante à autoridade policial de Araçatuba (SP), mas não compareceu e, indagado pelos policiais, afirmou que não mais o representava (fls. 143 e 259/260).’. 



    3. Isto posto pelo meu voto, denega-se a ordem” (fls. 11-15, e-doc. 2).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça paulista, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    9. Conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, a circunstância de estar o paciente foragido há mais de quatro anos é fundamento idôneo para a decretação de sua custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 229.614-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 176.959-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – ‘A quebra dos compromissos assumidos quando da concessão da liberdade provisória, a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal’ (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber). 



    II – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.173-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. 



    1. Situação concreta em que o decreto prisional demonstra a periculosidade das condutas praticadas pelo paciente. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, sobretudo pela notícia de que o paciente ficou foragido por mais de 2 anos desde a prática do delito. 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar” (HC n. 142.443, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.2.2019).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC n. 133.210, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.10.2016).



    10. Ademais, pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO  
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO  
NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. (...) 



    10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. (...)



    14. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora